Tribunal: TJDFT
Processo: 0714090-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714090-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WS CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI - ME, WELLINGTON BARBOSA SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 16429018, fl. 225) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de WS Car Comércio de Automóveis Ltda ME e Outro, indeferiu o requerimento de bloqueio de valores via BACENJUD. Alega o Agravante, em resumo, que é razoável o deferimento de nova tentativa de penhora dos ativos financeiros em nome dos Agravados para a localização de numerário até a satisfação da dívida, especialmente porque já transcorrido mais de 3 (três) anos desde a última pesquisa de bens via BacenJud (ID 16429018, fls. 111/113). Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a pesquisa de ativos financeiros dos Executados. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Em que pese, a priori, cogitar-se o direito à reiteração da diligência requerida, pois, conforme destacado pelo Agravante, as últimas pesquisas via BacenJud foram realizadas há mais de três anos (ID 16429018, fls. 111/113), não se evidencia o periculum in mora, requisito que sequer foi objeto das alegações recursais. Destaco não extrair do caso concreto a indispensável urgência, eis que o prazo prescricional foi suspenso em abril de 2019, por força do disposto no art. 921, III, e § 1o, do CPC/15, razão pela qual não há risco de perecimento do direito do Agravante receber o crédito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator